Tribunal: TJMT
Processo: 1029621-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029621-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), ANTONIO RICARDO RANQUETAT PERACCHIA - CPF: 780.147.781-20 (AGRAVANTE), JOAO TARABINI MACHADO registrado(a) civilmente como JOAO TARABINI MACHADO - CPF: 039.648.330-53 (AGRAVANTE), KARINE RANQUETAT PERACCHIA TORTORELLI - CPF: 835.114.151-87 (AGRAVANTE), KAREN RANQUETAT PERACCHIA - CPF: 000.720.571-65 (AGRAVANTE), RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO - CPF: 332.879.450-68 (AGRAVANTE), CAIO CESAR MARTINS PERACCHIA - CPF: 031.130.061-80 (AGRAVANTE), SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA - CPF: 021.469.701-03 (AGRAVADO), WAGNER ALEXANDRE SILVA - CPF: 034.909.271-09 (AGRAVADO), ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA - CPF: 020.841.561-06 (AGRAVADO), RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - CPF: 876.175.011-53 (ADVOGADO), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1029621-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
: JOÃO TARABINI MACHADO e OUTROS

AGRAVADAS
: ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DOAÇÃO INOFICIOSA C/C AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – IMPUGAÇÃO Á JUSTIÇA GRATUITA - MULTA DO ARTIGO 1026 DO CPC/15 – APRECIAÇÃO DA MESMA MATÉRIA RECURSO CONEXO - PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que discute antecipação da legítima, quanto em outro agravo de instrumento conexo, interposto contra mesma decisão recorrida, a questão foi decidida.

2. Recurso prejudicado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO TARABINI MACHADO, RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO, ANTÔNIO RICARDO RANQUETAT PERACCHIA, KARINE RANQUETAT PERACCHIA TORTORELLI, KAREN RANQUETAT PERACCHIA e CAIO CÉSAR MARTINS PERACCHIA
em face decisão interlocutória que
SANEOU
os autos da
Ação Anulação de Negócio Jurídico de Doação Inoficiosa c/c Ação de Anulação de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento (ato nulo) c/c com Indenização por Perdas e Danos nº 0000543-11.2018.8.11.0092,
ajuizada por
SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA, WAGNER ALEXANDRE SILVA PERACCHIA e ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA
, que deixou para apreciar em momento oportuno a prescrição decenal e trienal; rejeito a preliminar de incompetência territorial; rejeitou a impugnação à justiça gratuita; rejeitou a impugnação ao valor da causa; e deferiu a produção da prova testemunhal e pericial.

Em face da decisão interlocutória, os requeridos/agravantes MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA, MARCELO COSTA NOGUEIRA, ARLETE TELECCHEA PERACCHIA BRAGA E ANANIAS FERREIRA BRAGA opuseram os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
ID nº 165878966 dos autos principais
, e requeridos JOÃO TARABINI MACHADO, RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO, ANTÔNIO RICARDO RANQUETAT PERACCHIA, KARINE RANQUETAT PERACCHIA TORTORELLI, KAREN RANQUETAT PERACCHIA e CAIO CÉSAR MARTINS PERACCHIA, opuseram no

ID nº 165896763 dos autos principais
, contudo, ambos foram rejeitados, com a condenação dos requeridos dos dois embargos, solidariamente, ao pagamento da multa de 1% (um por centro) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, §2º, do Código de Processo Civil (embargos são meramente protelatórios).

Após a rejeição dos embargos de declaração, foi interposto o presente recurso, tendo os agravantes defendido a preliminar de ausência de interesse de agir e da ocorrência de prescrição, pretendendo análise de imediato.

No mais, questionaram a impugnação à concessão da justiça gratuita e o afastamento da multa do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo da decisão recorrida e, no mérito pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade dos agravantes para figurarem no polo passivo da ação, bem como o reconhecimento da prescrição sobre o direito pleiteado.

Ainda, requerem a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de gratuidade de justiça aos agravados, ante a ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. Também, seja reformada a r decisão para que seja afastada a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 247261163
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no recurso conexo, no
ID nº 250826707
.

Conforme certidão de
ID nº 255221183
, decorreu o prazo legal sem que a parte agravada apresentasse suas contrarrazões.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo, restou infrutífera (
ID nº 266474774
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, vale salientar que a mesma decisão agravada foi objeto de apreciação no recurso conexo, qual seja, o nº
RAI nº 1029817-75.2024.8.11.0000
, inclusive mais abrangente, que será julgado na mesma seção, portanto, resta prejudicada a apreciação deste recurso, já que o resultado seria o mesmo com relação às questões apresentadas no presente agravo, como a
preliminar de ausência de interesse de agir
, a
ocorrência de prescrição
, a
impugnação à concessão da justiça gratuita
e o
afastamento da multa do artigo 1.026, § 2º do CPC/15
.

Inclusive, para melhor compreensão transcrevo a ementa daquele recurso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DOAÇÃO INOFICIOSA C/C AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECISÃO SANEADORA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO - APRECIAÇÃO POSTERGADA PARA A SENTENÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DOAÇÃO INOFICIOSA - FORO COMPETENTE – DOMÍCILIO DOS RÉUS – NATUREZA PESSOAL – ART. 46 DO CPC/15 – ATOS INTER VIVOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – DECIDIDA EM RECURSO DISTINTO – FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – ATRIBUIÇÃO DO JUIZ – DESTINATÁRIO DA PROVA – MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO - AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há ilegalidade na decisão do magistrado ao deixar para a sentença de mérito o exame de preliminares levantadas em contestação, mormente quando entrelaçadas ao "meritum causae" (interesse de agir), bem como quando posterga a análise da matéria para momento oportuno, após a dilação probatória (prescrição).

2. Outrossim, eventual exame da falta de interesse de agir e da prescrição em segundo grau de jurisdição configuraria supressão de instância, uma vez que o Tribunal teria de analisar matéria de fato ainda não apreciada pela instância ordinária.

3. A ação anulação de negócio jurídico de doação inoficiosa c/c ação de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento possui natureza pessoal, assim, a demanda deve ser processada e julgada no foro de domicílio dos réus, segundo inteligência do art. 46 do CPC/15, muito mais ainda em se tratando de demanda que discute atos inter vivos.

4. Quando a questão já foi objeto de discussão em outro recurso, a exemplo da justiça gratuita, que possibilitou o pagamento das custas fracionado, cumpre ao juízo singular dar cumprimento à decisão do Tribunal.

5. É o juiz o destinatário final da prova, cabendo somente a ele fixar os pontos controvertidos para identificar, deferir ou indeferir as provas requeridas e apreciá-las livremente, bem como impor, por iniciativa sua, a produção de outras que entender indispensáveis, na busca da verdade real e para formação de seu conhecimento motivado, em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC/15.

6. É direito da parte opor embargos de declaração quando houver omissão, obscuridade, contradição, e/ou erro material na decisão embargada, sendo a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15 aplicada apenas em caso de oposição abusiva e procrastinatória do recurso integrativo, que não é ocaso, logo, o afastamento da multa é medida que se impõe.

7. Recurso provido em parte.-

No mais, estendo para este agravo de instrumento o afastamento da multa com relação aos Embargos de Declaração de
ID nº 165896763 dos autos principais
, opostos por JOÃO TARABINI MACHADO, RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO, ANTÔNIO RICARDO RANQUETAT PERACCHIA, KARINE RANQUETAT PERACCHIA TORTORELLI, KAREN RANQUETAT PERACCHIA e CAIO CÉSAR MARTINS PERACCHIA.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15,
julgo prejudicado
o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente, no entanto, estendendo a este recurso o afastamento da multa aplicado com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025